Tribunal: TJSP
Processo: 1501367-27.2022.8.26.0062
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato qualificado praticado contra vítima idosa (artigo 171, §2o-A, I, e §4o, do Código Penal) – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Dolo específico caracterizado – Acusado que induziu a ofendida em erro, com falsa promessa de casamento, obtendo vantagem indevida em prejuízo de vítima idosa – Condenação mantida – Penas adequadamente dosadas –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato qualificado praticado contra vítima idosa (artigo 171, §2o-A, I, e §4o, do Código Penal) – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Dolo específico caracterizado – Acusado que induziu a ofendida em erro, com falsa promessa de casamento, obtendo vantagem indevida em prejuízo de vítima idosa – Condenação mantida – Penas adequadamente dosadas – Maus antecedentes e reincidência bem reconhecidos – Regime fechado mantido – Observância do artigo 33, § 3o, do Código Penal – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Recurso desprovido.